Tribunal: CARF
Processo: 10880.917904/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO RECORRIDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADOS. INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Ao contribuinte conferiu-se o amplo exercício dos direitos de defesa e do contraditório, bem como foi observado integralmente o devido processo legal e adequada e claramente fundamentados a decisão recorrida e o despacho decisório da autoridade fiscal, não se admitindo a suscitada alegação de nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRPJ INCIDENTE SOBRE GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES EM MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. NATUREZA. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NO AJUSTE ANUAL. RECEITAS COMPUTADAS NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. IMPOSTO CONFESSADO EM DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Admite-se que o IRPJ incidente sobre ganhos líquidos auferidos em operações em mercado de renda variável, confessado mediante Declarações de Compensação, componha o correspondente saldo negativo, desde que os referidos ganhos tenham sido levados ao cômputo do lucro real.
RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF n° 143). Mas a mera apresentação de Livro Razão da conta que controla o imposto supostamente retido na fonte, desacompanhado de outras peças contábeis e da correspondente documentação hábil - a exemplo dos comprovantes de recebimentos (extratos bancários e afins), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra suficiente a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917904/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.108 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
K.N.G. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO RECORRIDA ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADOS. INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Ao contribuinte conferiu-se o amplo exercício dos direitos de defesa e do
contraditório, bem como foi observado integralmente o devido processo legal e
adequada e claramente fundamentados a decisão recorrida e o despacho
decisório da autoridade fiscal, não se admitindo a suscitada alegação de
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRPJ INCIDENTE SOBRE GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES EM
MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. NATUREZA. ANTECIPAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO NO AJUSTE ANUAL. RECEITAS COMPUTADAS NA
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. IMPOSTO CONFESSADO EM
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Admite-se que o IRPJ incidente sobre ganhos líquidos auferidos em operações
em mercado de renda variável, confessado mediante Declarações de
Compensação, componha o correspondente saldo negativo, desde que os
referidos ganhos tenham sido levados ao cômputo do lucro real.
RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES EMITIDOS PELA
FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143). Mas a mera apresentação de Livro Razão da conta que
controla o imposto supostamente retido na fonte, desacompanhado de outras
peças contábeis e da correspondente documentação hábil - a exemplo dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917904/2015-56
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

comprovantes de recebimentos (extratos bancários e afins), nos quais poder-se-
ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se
mostra suficiente a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 117.319,82 (cento e
dezessete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), a título de saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 107-
007.144, da 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação
(“DComp”), mediante a qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, levantado
no montante de R$ 334.317,85.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo
parcialmente o direito creditório postulado, perfazendo R$ 207.023,45, ao argumento de que
parcelas de composição do saldo negativo não se confirmaram, a saber: (i) parte das estimativas
mensais de 2006 foram compensadas, porém não teriam sido homologadas, totalizando
R$ 122.291,02; (ii) e R$ 5.362,56 em retenções do imposto sofridas na fonte não restaram
comprovadas. Em decorrência, a compensação declarada foi homologada somente em parte.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem sintetizar as alegações
lançadas pelo contribuinte naquele primeiro apelo, reproduzo os correspondentes excertos do
relatório da decisão recorrida:
5. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, fls. 3/24, em
11/06/2015, arguindo, em síntese, que:
[...]
- especificamente em relação às estimativas glosadas, cumpre desde já anotar que, além
de promover a sua cobrança no expediente que pende de análise, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, paradoxalmente, também pretende neutralizar os efeitos decorrentes
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

do aproveitamento realizado no ajuste anual aqui discutido, penalizando duplamente o
contribuinte;
- ora, ainda que tal compensação não tenha sido homologada, e especialmente porque
ainda está pendente de discussão, sendo plenamente controlada pelos sistemas de
cobrança da Secretaria da Receita Federal do Brasil, esta não pode ser simplesmente
glosada do ajuste do período, acarretando indevido bis in idem e consequente,
enriquecimento ilícito da Administração Fazendária.;
- cita os Pareceres PGFN/CAT no 1.658/11 e 193/13, Parecer PGFN/CAT no 88/14 e
Solução de Consulta Interna COSIT No 18/2006;
- vale dizer que, além de: (i) configurar instrumento oblíquo para impedir compensações
de estimativas mensais; e (ii) infringir o disposto nos artigos 150, § 1° e 156, incisos II e
VII, do CTN; o despacho decisório igualmente (iii) afronta o artigo 151, inciso III, do
CTN, na medida em que desconsidera o efeito suspensivo da manifestação de
inconformidade apresentada no referido processo administrativo.
- não obstante, caso outro seja o entendimento, é de rigor, no mínimo, o sobrestamento
da presente demanda, nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea "a", do Código de
Processo Civil, diante da clara prejudicialidade externa, apensando-se os feitos para
julgamento conjunto com processo administrativo no 10880.965.818/2009-10;
- por fim, caso se entenda que o controle e cobrança das estimativas compensadas e
discutidas em outro processo administrativo constitui óbice para a composição do saldo
negativo sob análise, o que não se espera, e não se admitindo o sobrestamento e
apensamento dos expedientes, cumpre a esse órgão julgador, em atenção ao princípio da
eventualidade, verificar, nos autos deste feito, a regularidade daqueles encontros de
contas, o que desde já se requer através de razões remissivas;
- no que se refere às retenções não comprovadas ou parcialmente comprovadas,
baseadas unicamente no cruzamento de informações, a manifestante demonstra através
de seus livros fiscais e informe de rendimento que, de fato, sofreu as retenções
informadas na sua DCOMP, sendo legítimo a integralidade do crédito perquirido;
- vale dizer que acaso o valor do IRRF informado nas DIRF apresentadas pela fontes
pagadoras eventualmente discreparem daqueles constantes dos informes de rendimentos
entregues à manifestante, ou ainda, dos seus lançamentos contábeis, tais equívocos
cometidos pelas fontes pagadoras no cumprimento de suas obrigações tributárias não
devem ser oponíveis à manifestante, pelo que deve prevalecer a verdade real constante
nos respectivos informes de rendimentos e lançamentos contábeis, cujas retenções
foram devidamente relacionadas na Ficha 54 de sua DIPJ/07 e as receitas
correspondentes levadas a tributação, na esteira da jurisprudência citada;
- há que se esclarecer que retenção não se confunde com recolhimento. No caso dos
autos, a manifestante de fato sofreu as retenções, como demonstrado por sua
escrituração contábil, motivo pelo qual suportou o ônus tributário do IRRF,
configurando, portanto, a antecipação do imposto devido e, por isso, passível de
dedução no ajuste do período a que se refere;
- assim, a manifestante traz o Informe de rendimentos financeiros referente à retenção
de IR sofrida a título de Juros sobre o Capital Próprio, no importe de R$ 409,77, da
Companhia Paranaense de Energia — COPEL (CNPJ/MF n.° 76.483.817/0001-20),
comprovante anexo;
- com relação ao saldo de IRRF restante glosado (R$ 4.952,79, a Manifestante invoca o
quanto disposto no artigo 9o do Decreto-lei n.° 1.598/77 que prescreve, em seus §§ 1° e
2°, que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
cabendo à autoridade administrativa a prova de inveracidade dos fatos nela registrados;
- nesse sentido, a manifestante apresenta seu Razão Analítico referente à conta
1.8.8.45.03.000-7 IR S/ JUROS DE CAPITAL ATUAL, para demonstrar e comprovar
todas as retenções na fonte sofridas e outrora não confirmada pelo Despacho Decisório
por mera inconsistência de informações provenientes do sistema SIEF/DIRF
alimentadas pela fontes pagadoras;
- assim sendo, a manifestante requer o conhecimento e acolhimento da presente
manifestação de inconformidade, julgando-a inteiramente procedente para o fim de
reconhecer a integralidade do crédito tributário a título de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2006, homologando-se, assim, integralmente a
compensação do débito declarado;
- protesta a manifestante pela juntada de eventual documentação adicional que
porventura se faça necessária, bem como apresentação de novos esclarecimentos e
conversão do julgamento em diligência, caso assim se entenda imprescindível, tudo de
forma a possibilitar a mais justa e correta composição da presente demanda;
6. A interessada juntou aos autos os documentos de fls. 25/127;
O colegiado de piso julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente
procedente, reconhecendo ao contribuinte direito creditório adicional no valor de R$ 5.380,97,
importância composta por R$ 4.971,20 alusivos à compensação da estimativa de fevereiro de
2006 e por R$ 409,77 em retenções admitidas pela DRJ.
Quanto às estimativas mensais de 2006, objeto de prévias compensações, o
acórdão combatido esclarece, em seu voto condutor, que as glosas foram mantidas pela DRJ em
razão de as correspondentes declarações veicularem débitos de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte em virtude de ganhos em mercado de renda variável, código de arrecadação “3317”:
12.1. A Autoridade Tributária analisou as parcelas do saldo credor referente às
estimativas compensadas, não confirmando as seguintes, conforme demonstrativo:

12.2. Consultando os arquivos da RFB, contata-se que com exceção da DCOMP
18758.23269.260906.1.7.02.7740, que consta registrado um débito de estimativa
(código 5993) de IRPJ no valor de R$ 4.971,20, todos os demais débitos registrados nas
DCOMP constante da tabela do item 12.1, parcelas não confirmadas no Despacho
Decisório, consistem em retenções na fonte (código 3317), rendimento de renda
variável. Logo, não são débitos de estimativa de IRPJ como declarado na DCOMP no
36460.21534.281210.1.3.02-9964, como composição do crédito, fls. 141/144, neste
momento em exame.
12.3. Quanto à estimativa de fevereiro do ano-calendário de 2006, no valor de R$
4.971,20, a questão apresentada foi solucionada pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

02/2018, norma administrativa que vincula os julgadores administrativos, que assim
dispõe no que tange à extinção de estimativas por compensação:
[...]
12.4. Consultando os sistemas da RFB, a estimativa está confessada em DCOMP ativa e
está extinta com base no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, devendo assim
compor o saldo negativo, conforme a seguir demonstrado:
[...]
12.5. Quanto às demais parcelas constantes do quadro do item 12.1, declarados pela
interessada como estimativas, são na verdade débitos em DCOMPs de IRRF (código
3317) que incidiu sobre rendimento de renda variável. Logo, não se trata de estimativas
extintas por compensação.
12.6. Abaixo reproduzo, em face dos sistemas da RFB, as DCOMPs e os débitos nelas
registrados, a fim de comprovar que são IRRF sobre renda variável(código 3317 -
Ganho Líquido em Operação na Bolsa- Lucro Real).
[...]
12.9. Nesse sentido, por força do contido no Parecer Normativo COSIT no 02/2018 e do
exposto acima, somente a estimativa de fevereiro no valor de R$4.971,20 poderá
compor o saldo negativo de 2006, uma vez extinta por compensação.
No que concerne às retenções inadmitidas pela autoridade fiscal, o colegiado a
quo se pronunciou pela confirmação apenas no que diz respeito a uma delas, em relação à qual o
contribuinte trouxe o correspondente comprovante:
13.2. Deve ser salientado que quanto às diferenças não reconhecidas de retenções na
fonte, cabia à interessada trazer aos autos a prova, que seriam os comprovantes de
retenção, nos termos do art. 943 do RIR/99, dos quais somente foi apresentado o de fl.
125. O Razão apresentado de fls. 126/127 consiste em documento da interessada, mas
não é hábil, de forma isolada, a confirmar as retenções registradas na DCOMP, em face
da legislação referida.
13.3. Em face do princípio da verdade material, consultei os sistemas da RFB não
apurando as retenções nos códigos registrados em DCOMP, limitando a análise às
retenções registradas pela interessada na DCOMP e que não foram confirmadas no
Despacho Decisório. Contudo, deve se confirmada a retenção na fonte referente ao
CNPJ no 76.483.817/0001-20 no valor de R$ 409,77, em face do comprovante de
retenção apresentado em fl. 125.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, suscitando, preliminarmente, a
nulidade do Despacho Decisório, já que o fundamento da glosa das estimativas compensadas
seria suas respectivas não homologações, ao invés do que afirmado pela DRJ (compensação de
IRRF, em detrimento de estimativas de IRPJ).
No mérito, defende que eventuais erros de preenchimento das declarações de
compensação em que confessados os débitos de IRRF em nada alterariam a composição do
direito creditório pleiteado, já que as retenções poderiam ser levadas, de igual modo, ao cômputo
do imposto devido no encerramento do ano-calendário. Sustenta, no que toca ao ponto, que em
sendo corretas as retenções compensadas sob o código “3317”, haveria mero equívoco na
composição do saldo negativo na DComp em litígio (deveria haver informado o montante sob a
roupagem de retenção, não de estimativa compensada):
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

[...] pode-se concluir que o presente caso não passa de um simples erro material no
preenchimento de obrigações acessórias, pois o erro pode ter ocorrido tanto ao
preencher o código de receita dos débitos nas DCOMPs com o Código 3317, ao invés
de 5993; ou então quanto à composição do saldo negativo na DCOMP inicial
36460.21534.281210.1.3.02-9964, informando-se as estimativas ao invés das retenções
na fonte no total de R$ 122.291,02.
Defende, a recorrente, o prestígio à verdade material, invocando atos
administrativos, dispositivos do Código Tributário Nacional, doutrina e precedentes judiciais e
administrativos, para afastar os erros de preenchimento em testada.
Quanto às retenções em litígio, a Recorrente se socorre da Súmula CARF n° 143,
acreditando que o Livro Razão trazido aos autos seja suficiente à comprovação da retenção.
Argumenta, ainda, haver oferecido os correspondentes rendimentos à tributação (como se
evidenciaria em ficha da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
acostada ao processo quando da Manifestação de Inconformidade), restando, assim, atendidos os
requisitos de que trata a Súmula CARF n° 80, não havendo, em consequência, razão para a glosa
em questão.
Requer, em conclusão, que se reconheça a nulidade do Despacho Decisório.
Subsidiariamente postula, no mérito, o provimento do recurso, para que se reconheça
integralmente o direito creditório em discussão.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A preliminar de nulidade do Despacho Decisório suscitada pelo contribuinte
parece-me confusa, já que em parágrafo seguinte, no corpo do recurso, a Recorrente acusa a DRJ
de inovar na fundamentação jurídica, o que acarretaria, em verdade, suposta nulidade do acórdão
recorrido, não do ato da autoridade fiscal em si.
Havia o entendimento, já superado, de que os débitos confessados mediante
DComp careceriam da correspondente homologação da compensação para serem admitidos na
composição de saldo negativo, e foi nessa toada que se manifestou a autoridade fiscal.
A DRJ, por seu turno, superaria tal óbice, e somente assim não procedeu por
entender haver o contribuinte compensado IRRF, ao invés de estimativas mensais de IRPJ.
Digo, todavia, que são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na decisão de piso e no Despacho Decisório.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

Verifica-se, também, que o Acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela ora Recorrente.
Não vislumbro, portanto, nulidade alguma. Ainda que se evidenciasse tal hipótese,
não seria declarado nulo qualquer ato, já que o presente caso amoldar-se-ia aos ditames do § 3o
do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, como abordaremos na apreciação de mérito.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade.
Passando ao mérito, encontram-se em litígio R$ 122.272,61, compostos por
“estimativas” compensadas (R$ 117.319,82) e retenções na fonte (R$ 4.952,79).
Há, nestes autos, no que toca às “estimativas” compensadas, uma considerável
confusão!
Primeiro, é de se esclarecer que, à época dos fatos geradores, o código “3317”
veiculava IRPJ incidente sobre ganhos líquidos auferidos pelo contribuinte em operações no
mercado de renda variável1, não IRRF, como fizeram crer a decisão recorrida e a Recorrente.
Segundo, o referido IRPJ liquidado pelo contribuinte sob o código “3317”, por
qualquer meio, possui a natureza de antecipação do imposto devido no ajuste anual2, sendo,
obviamente, passível de dedução/composição de saldo negativo, desde que os referidos ganhos
tenham sido levados à apuração do lucro real.
Terceiro, a Recorrente informou na DIPJ3 alusiva ao ano-calendário 2006 haver
“pago” R$ 120.955,94 de IRPJ incidente sobre ganhos no mercado de renda variável, montante
compatível com as compensações declaradas sob o código “3317” (R$ 117.319,82) e com as
receitas a tal título levadas ao cômputo do lucro real (R$ 1.132.118,18)4, tendo-se em
consideração o que reza o art. 72 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Logo, afasto os supostos erros de preenchimento da DComp objeto dos autos, até
mesmo porque, olhando para o Despacho Decisório, não vislumbro “campo” mais apropriado
para inserir, na composição do crédito pleiteado, as compensações em litígio.
Assim, valendo-me do racional do Parecer Normativo COSIT no 02/2018 e da
Súmula CARF n° 177, admito que as compensações de IRPJ efetuadas pela Recorrente sob o
código “3317” - no total de R$ 117.319,82 - venham a compor o saldo negativo:
IRPJ - cód. 3317
IRPJ - cód. 3317
fev/06
16.595,62
set/06
2.750,60
mai/06
41.522,53
out/06
4.790,84
jun/06
4.861,99
nov/06
4.358,77
jul/06
10.228,01
dez/06
22.365,17
ago/06
9.846,29
SOMA
117.319,82

1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/agenda-tributaria/arquivos-e-imagens-agenda-tributaria/agenda-
tributaria-2006/ageabr06.pdf
2 Art. 76, inciso I, da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
3 Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - ajuste anual
4 Fichas 06A (linha 18) e 09A da referida DIPJ.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

Quanto às retenções decorrentes de rendimentos de juros sobre o capital próprio,
julgo não haver razão à Recorrente.
De antemão, é de se ressaltar que estes autos tratam de Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir
os indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso
I do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A propósito, a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, sem prejuízo de
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os
pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada preclusa, não
impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos
como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório. Os comprovantes trazidos ao processo pela Recorrente foram analisados amiúde pelo
julgador primeiro, tecendo os mínimos detalhes acerca da sua valoração, redundando na
aceitação, como prova, o que julgou atendido, em face da legislação que entendeu pertinente ao
caso.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

Quanto às peças contábeis apresentadas naquela primeira ocasião pela Recorrente,
é cediço que fariam prova a seu favor, desde que lastreadas em documentação hábil, segundo
sua natureza, ou assim definida em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o, § 1o).
Por seu turno, em prestígio, inclusive, ao princípio da verdade material
reiteradamente invocado pela Recorrente, este Conselho sedimentou entendimento de que a
prova da retenção não se dá exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de escrituração contábil
suficiente (dado que resumiu-se a instruir o processo com o Razão Analítico da conta que
controla o IRRF - código “1.8.8.45.03.000-7” -, quando deveria alimentá-lo, ao menos, dos
registros dos valores efetivamente recebidos de seus clientes, líquidos do tributo retido na fonte)
e não trouxe comprovantes de recebimento/extratos bancários, de que houvera recebido os
rendimentos líquidos. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório de
conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os demais
elementos, para que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores
líquidos dos tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no
montante de R$ 117.319,82 (cento e dezessete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e dois
centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917904/2015-56

Fl. 199
DF CARF MF
Original